Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAUER LOBACH JUNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, a qual deferiu a tutela de urgência aos ora agravados consistente na reintegração na posse do estabelecimento comercial, com todos os bens ali que se encontrarem, sito à CSE 01, LOTE 07, LOJA 01, VILA DIMAS – TAGUATINGA/DF. Segundo narra o agravante, os agravados, na origem, ingressaram com ação objetivando obter a rescisão de contrato de compra e venda cumulado com pedido de reintegração de posse do estabelecimento comercial localizado no endereço acima referido, onde funciona a padaria denominada Ravena Pães e Conveniência Ltda. De acordo com os recorridos, teria havido o descumprimento das cláusulas contratuais, em especial a que previa a obrigação do comprador em transferir para o seu nome os financiamentos referidos no contrato, cláusula 1, parágrafo segundo, bem como a que previa a transferência do contrato de locação para o nome do agravante. Nas razões do agravo, aduz o agravante que a decisão combatida poderá lhe causar dano de difícil reparação, pois entende que não há razão para a reintegração de posse, a qual poderá ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária. Afirma que transferiu o financiamento para o seu nome, no entanto, diz não ter cumprido no prazo contratual, de 48 horas, por culpa dos agravados, eis que estes estavam com parcelas em atraso, sendo exigência do Banco o respectivo pagamento para que houvesse a transferência. Diz ter cumprido com o que fora contratualmente acordado, que jamais utilizou o nomes dos vendedores no refinanciamento. Refere-se a uma troca de mensagens por aplicativo, onde um dos agravados solicita que o recorrente pague parte do limite para negociar com o gerente do Banco. Que a negativa do agente financeiro em disponibilizar o contrato de financiamento aos agravados se deu em razão de que aquele estava em seu nome, não havendo motivo para franqueá-lo a terceiros. No que concerne à transferência da titularidade das contas junto às concessionárias de serviço público, disse que apenas não logrou êxito com relação à CAESB tendo em vista que o contrato da loja estava no nome de um dos agravados. Acrescenta, ainda, que sequer havia cláusula contratual que o obrigasse a efetuar a referida transferência. Afirma que o motivo do não cumprimento da cláusula que previa a transferência do contrato de aluguel, era de conhecimento dos agravados, os quais anuíram com tal inércia, que houve o refinanciamento da dívida, a qual está em seu nome e que o valor é menor do que o referido pelos agravados. Por fim, questiona o cumprimento da ordem de reintegração, por entender que inexiste contrato de locação em nome dos agravados. Assim, requer o deferimento da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do presente recurso. Preparo regular. É o relato. DECIDO. Revolta-se o agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência aos agravados. Quanto ao que interessa, transcrevo parcialmente referida deliberação: “Na hipótese, tenho por presentes os requisitos à concessão da medida. No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a cláusula 6 do contrato havido entre as partes (ID 62722491) dispõe expressamente que, não realizada a transferência do financiamento bancário em 48 (quarenta e oito) horas, com exclusão dos nomes dos vendedores de todas as responsabilidades do financiamento, fica o contrato imediatamente resolvido. E, na hipótese, o documento de ID 62723501 indica que o réu efetuou refinanciamento da dívida, sem, contudo, retirar a responsabilidade dos autores pelo pagamento, haja vista a posterior tentativa frustrada destes de obter crédito, segundo informam, devido ao refinanciamento realizado. O periculum in mora resta evidenciado pela existência de dívida a ser arcada pelos autores e que, inclusive, estaria em atraso, bem como pela indicada necessidade de obter renda com o empreendimento para pagar as prestações dos financiamentos objeto da lide, além da possibilidade de assunção de novas dívidas pelo réu em nome da empresa. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a reintegração dos autores na posse do estabelecimento comercial objeto do contrato, com todos os bens que ali se encontrarem, sito à CSE 01, LOTE 07, LOJA 01, VILA DIMAS – TAGUATINGA/DF, razão por que determino à parte ré (e quaisquer outros ocupantes do imóvel) que promova(m) a sua desocupação voluntária no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação.” Observando o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial anexado ao Id. (ilegível), verifico que na cláusula 1, alínea ‘b’, o comprador, no caso o agravante, assumiria a dívida de financiamento junto ao Banco do Brasil, referente às operações de número 123.120.871 e 123.120.870, com valor aproximado entre R$ 207.000,00 e R$ 80.000,00 respectivamente, cujas parcelas deveriam ser transferidas para o comprador no prazo de 48 horas a contar da assinatura do referido contrato. Já na cláusula 7a ficou assentada a responsabilidade do comprador/agravante pela transferência do contrato de aluguel. No entanto, não se pode perder de vista os termos da cláusula 6a, que estipulo o prazo de 48 horas para a realização da transferência dos financiamentos bancários e exclusão dos nomes dos vendedores das responsabilidades relativas àqueles. Ora, muito embora o agravante tenha alegado que o atraso na transferência do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil tenha ocorrido em virtude da mora dos vendedores no pagamento de parcelas anteriores à assinatura do contrato, tal alegação veio desprovida de qualquer embasamento, pois, entendo que a troca de mensagens via aplicativo transcrita e anexada ao Id. 17261989, pág.01, carece de força probatória nesse sentido. Por sua vez, o documento denominado Compromisso de Pagamento – Extrajudicial, Id. 17265890, pág. 02/05, em que pese, aparentemente, se referir ao cumprimento daquela cláusula 1, alínea ‘b’ transferência do financiamento, percebo que este ocorreu no dia 19.12.2019, ou seja, bem além do prazo estabelecido na cláusula 6o do contrato firmado entre os litigantes. Portanto, levando-se em conta a documentação dos autos que demonstra o não cumprimento no prazo avençado das disposições do contrato e ante a carência de demais documentos que comprovem o que o agravante aduz, não há como deferir o que pretende, na medida em que não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da medida postulada. Assim, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se ciência ao juiz de origem, Intimem-se os agravados. I.